Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715430-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DA GUIA DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOSÉ DA GUIA DE SOUSA (paciente) em face do acórdão julgado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0700949-45.2023, que negou provimento ao apelo interposto pelo paciente e manteve a sentença que o condenou à pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito descrito no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Em suas razões (Id 58076022), sustenta a impetrante não existir nos autos elementos probatórios hábeis a comprovar o dolo do paciente. Afirma que a condenação se baseou apenas na palavra de um policial, o qual teria mencionado, na fase extrajudicial, que o paciente confessou ter ciência da ausência de habilitação de Douglas. Defende que aludida confissão seria inválida, porquanto não produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nem corroborada por outro elemento de prova. Salienta, ainda, que outro policial salientou que, no momento da abordagem do acidente de trânsito, os agentes estatais não conversaram com o paciente e apenas aferiram que Douglas não tinha habilitação. Sustenta que “a única prova que demonstra o dolo do paciente é inquisitorial e, ainda, é contradita pela palavra do outro policial”. Argumenta que como o édito condenatório não pode se amparar apenas na prova inquisitorial, o paciente deveria ter sido absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Não há pedido liminar. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR